Tribunal: TJBA
Processo: 8179044-48.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179044-48.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALDEIR DOS SANTOS BARRETO

Advogado(s)
:
ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ARMANDO MICELI FILHO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS E PAGAMENTO DE FATURAS. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Valdeir Dos Santos Barreto contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face do Banco Santander (Brasil) S.A., julgou improcedentes os pedidos, reconheceu a regularidade da contratação e da negativação, e condenou o autor por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 3% sobre o valor da causa. O apelante sustenta inexistência de vínculo contratual, insuficiência das provas apresentadas pelo banco, ocorrência de dano moral in re ipsa e inexistência dos requisitos para aplicação da multa por má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito que ensejou a negativação, a justificar a improcedência dos pedidos indenizatórios; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a natureza consumerista da relação, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

O banco comprova a existência de relacionamento bancário, a contratação de empréstimo via telemarketing, a disponibilização do valor na conta da parte autora e sua utilização para quitação de débitos anteriores, mediante juntada de contrato, gravação da contratação, extratos bancários e faturas de cartão de crédito.

A utilização reiterada dos serviços, o pagamento de faturas e a movimentação regular da conta demonstram conduta incompatível com a alegação de inexistência de vínculo ou fraude, à luz das regras de experiência comum previstas no art. 375 do CPC.

Comprovada a origem do débito e ausente prova de quitação, a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil e do art. 14, § 3º, I, do CDC, afastando-se o dever de indenizar.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual manifesto, nos termos do art. 80 do CPC, não se podendo presumir intenção maliciosa apenas pelo ajuizamento de ação em que o consumidor questiona débito oriundo de renegociação com múltiplos encargos.

A mera improcedência dos pedidos não autoriza, por si só, a aplicação de multa por má-fé, quando as alegações se dirigem à defesa de direito que a parte entende possuir.

Não se aplica a majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC, porquanto o recurso foi parcialmente provido, conforme orientação do STJ no AgInt nos EREsp 1.539.725/DF.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 14, § 3º, I; CC, art. 188, I; CPC, arts. 80, 85, § 11, e 375.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF; TJ-BA, APL 80289125220208050001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 04.02.2021; TJ-BA, APL 80571265320208050001, Rel. Des. Jose Edivaldo Rocha Rotondano, j. 29.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.